Tribunal: TJSP
Processo: 1054503-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Mandado de Segurança – Expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa – Requerimento formulado em 08/02/2019, e não apreciado definitivamente até 09/10/2019, data da impetração – Impetrante que alega que as dezenas de débitos que possui se encontram devidamente garantidos, não sendo a certidão expedida por "morosidade e burocracia enfrentadas junto aos órgãos da PGE/SP" –

Ementa:
Mandado de Segurança – Expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa – Requerimento formulado em 08/02/2019, e não apreciado definitivamente até 09/10/2019, data da impetração – Impetrante que alega que as dezenas de débitos que possui se encontram devidamente garantidos, não sendo a certidão expedida por "morosidade e burocracia enfrentadas junto aos órgãos da PGE/SP" – Pretensão de expedição imediata da certidão – Ausência de violação ao princípio do juiz natural – Ausência de litispendência – Análise realizada nos presentes autos que cinge-se à verificação da existência de garantia ou suspensão de exigibilidade para fins do art. 206 do CTN e normas regulamentares estaduais, nada dispondo acerca da validade dos meios ofertados para tanto – Peticionamento individualizado em cada uma das ações em curso que, ademais, se revelaria contraproducente – Informações prestadas pela autoridade coatora que revelam que dois dos débitos ainda não haviam sido garantidos – Seguros garantia referentes a tais dívidas aceitos somente em setembro e outubro de 2020 – Notícia nos autos de pendências pretéritas que retardaram o andamento do processo administrativo – Delonga alheia à atuação da Administração Pública – Impossibilidade de o Judiciário substituir a Administração Pública quanto à decisão final acerca do requerimento, cujo respectivo processo administrativo ainda se encontra em trâmite – Determinação tão somente de apreciação do requerimento no prazo de 20 dias, ressalvada a existência de novas pendências que impeçam a pronta decisão do pleiteado – Recurso da impetrante parcialmente provido.